Tribunal: TJSP
Processo: 1017966-12.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL. Óbito do paciente no segundo dia de internação. Sentença de procedência. Danos morais arbitrados em R$150.000,00 para a esposa e dois filhos menores. Insurgência do hospital. Cerceamento de defesa. Nulidade do laudo pericial. Realização de nova perícia. Rejeição. Perito de confiança do Juízo, equidistante e sem interesse na causa.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL. Óbito do paciente no segundo dia de internação. Sentença de procedência. Danos morais arbitrados em R$150.000,00 para a esposa e dois filhos menores. Insurgência do hospital. Cerceamento de defesa. Nulidade do laudo pericial. Realização de nova perícia. Rejeição. Perito de confiança do Juízo, equidistante e sem interesse na causa. Considerações que se circunscreveram à interpretação dos fatos que orbitaram o atendimento do paciente, sem desbordar do objeto da perícia. Óbito do esposo e genitor dos autores. Hemorragia Digestiva Alta. Hipótese diagnóstica existente já no atendimento inicial. Omissão na realização de endoscopia digestiva no primeiro dia do atendimento que possibilitaria a confirmação do diagnóstico e realização da terapêutica adequada. Administração de medicamentos antiinflamatórios, com potencial de elevar o risco de sangramento digestivo. Causa da morte hemorragia digestiva alta causada por gastrite aguda erosiva. Presente o nexo de causalidade entre a conduta dos médicos e o óbito do réu. Danos morais configurados. Montante arbitrado com razoabilidade. Precedentes. Recurso desprovido.